Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713388-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET, CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO APELADO: CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO, GABRIELLE CALADO SOUZA BENNET DESPACHO O autor/apelado interpôs recurso adesivo no ID 39562129. Embora a secretaria da vara de origem tenha expedido a certidão de intimação para oferecimento de contrarrazões (ID 39562135), na mesma data o expediente foi encerrado manualmente e os autos foram encaminhados à segunda instância (IDs 39562138 e 39562139). Assim, determino a intimação da ré/apelante para que apresente contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo autor/apelado, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator